Tribunal: CARF
Processo: 13971.903667/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.903667/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.334 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
HAVAN AUTO CENTER LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO
DE SALDO NEGATIVO.
Se o valor objeto de DCOMP não homologada integra saldo negativo de IRPJ,
o direito creditório deste decorrente deve ser deferido, pois em 31 de dezembro
o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e
será objeto de cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o crédito adicional de R$ 3.643,91.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP) que utiliza
como crédito o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007. Transcrevo o relatório da decisão
de primeira instância, que resume o litígio:
1. Trata o presente processo de compensação de saldo negativo de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado no ano-calendário 2006, o qual foi
informado em Declaração de Compensação apresentada em meio eletrônico
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.903667/2010-19
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.334 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.903667/2010-19

(PER/DCOMP no 42220.99235.170907.1.3.02-9566) em 17/09/2007, cujos relatórios
foram anexados ao presente processo administrativo às fls. 17/22.
1.1. Na citada declaração, o contribuinte informa um saldo negativo de valor R$
17.331,74, obtido a partir do somatório das parcelas de composição do crédito
referentes a estimativas pagas. O direito creditório (saldo negativo de IRPJ) informado
no PER/DCOMP no 42220.99235.170917.1.3.02-9566 foi utilizado para compensar
débitos informados na mesma declaração.
1.2. Apreciando o pedido formulado, a Autoridade Competente da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Blumenau/SC (DRF Blumenau) emitiu Despacho
Decisório (fls. 4) em 06/07/2010, no qual se pronunciou pela não homologação da
compensação declarada no PER/DCOMP. Isto porque, após a análise eletrônica
realizada nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), as informações prestadas pelo contribuinte no conjunto de declarações
pesquisadas não permitiram o reconhecimento de direito creditório declarado em
PER/DCOMP, nos seguintes termos:
1.2.1. Inicialmente, destaca que o mesmo valor original do saldo negativo foi
informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito (R$ 17.331,74) e na DIPJ.
No entanto, verifica-se que este valor corresponde, no PER/DCOMP, ao total de
parcelas de composição de crédito informado (estimativas pagas), enquanto que na
DIPJ este valor equivale ao somatório das parcelas de composição do crédito (R$
46.041,93), subtraído do valor do IRPJ devido (R$ 28.710,19).
1.2.2. O sistema informatizado confirmou a integralidade das estimativas pagas
(R$ 17.331,74). No entanto, esse valor era inferior ao IRPJ devido, motivo pelo qual
não foi apurado saldo negativo disponível para compensar os débitos declarados.
1.3. O discriminativo das parcelas componentes do crédito se encontra no
relatório “PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de Crédito”. Neste relatório
existe confirmação dos recolhimentos de estimativas (código de recolhimento 5993)
referentes aos períodos de apuração 31/10/2006 (R$ 9.001,03) e 31/12/2006 (R$
9.551,58), dos quais foi utilizado o valor total de R$ 17.331,74 para compor o saldo
negativo conforme declarado pelo contribuinte em PER/DCOMP.
1.4. Uma vez que o conjunto de informações prestadas pelo contribuinte
acarretou na apuração de inexistência de saldo negativo, todos os débitos informados
nos PER/DCOMP vinculados ao mesmo direito creditório restaram não homologados,
conforme detalhado no relatório “PER/DCOMP Despacho Decisório – Detalhamento
da Compensação”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
2. Cientificado em 22/07/2010 (fls. 24) da decisão relacionada à declaração de
compensação,
o
contribuinte
interpôs
tempestivamente
Manifestação
de
Inconformidade em 05/08/2010 (fls. 2), afirmando, resumidamente, que deixou de
informar no PER/DCOMP a totalidade das estimativas de IRPJ pagas, declarando
apenas o suficiente para a compensação dos débitos informados. Relaciona as
estimativas pagas e junta cópias dos DARF e da DIPJ 2007.
É o Relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – SP, no
Acórdão às fls. 26 a 32 do presente processo (Acórdão 16-85.110, de 14/12/2018 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade procedente em parte. Trata-se de acórdão sem
ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724/2017, art. 3o.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.334 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.903667/2010-19

No voto, a decisão ponderou que a análise se restringia à verificação dos dados
disponíveis nos documentos integrantes do processo e nos sistemas informatizados da Receita
Federal, em conformidade com o critério adotado no despacho decisório automático em litígio.
Informou que constava DIPJ retificadora, apresentada antes da transmissão da DCOMP, com as
seguintes informações:

Observou que a planilha acima evidenciava erro na DIPJ, já que o somatório das
estimativas mensais equivalia a R$ 28.710,17, valor diferente daquele informado na Ficha 12A
(R$ 46.041,93).
Afirmou que, compulsando-se as informações constantes dos sistemas DCTF e
Sief, confirmava-se que o contribuinte havia declarado em DCTF valores de estimativas mensais
de IRPJ diferentes daqueles informados em DIPJ. Naquela declaração, haviam sido apontados
créditos originados de pagamentos e compensações suficientes para liquidar as estimativas
confessadas. Elaborou planilha relacionando as estimativas confessadas em DCTF e os
respectivos créditos:

Concluiu o que se segue:
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.334 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.903667/2010-19

6.4. As informações constantes da planilha anterior permitem as seguintes
conclusões: (i) o contribuinte confessou em DCTF estimativas mensais que
totalizaram R$ 43.677,69 para o ano-calendário 2006; (ii) todos os valores liquidados
por meio de DARF foram confirmados no sistema SIEF, de forma que os pagamentos
estão integralmente alocados aos débitos de estimativa confessados em DCTF,
inexistindo valores disponíveis passíveis de outra utilização; (iii) os valores de
estimativas compensadas por meio do PER/DCOMP no 08232.05828.190107.1.3.02-
1207 restaram não homologadas por decisão definitiva vez que o contribuinte foi
cientificado do respectivo despacho decisório (no rastreamento 863976791; data
07/06/2010) e não há notícia de que tenha apresentado Manifestação de
Inconformidade.

Assim, considerou o valor de estimativas pagas de R$ 40.033,78 que, deduzido do
IRPJ devido de R$ 28.710,19, resultou num saldo negativo de R$ 11.323,59 – crédito
reconhecido na decisão. Restou não reconhecido o crédito de R$ 6.008,15 (R$ 17.331,74
informados em DCOMP – R$ 11.323,59).
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/01/2019 (Aviso de
Recebimento à fl. 39), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 25/02/2019 (recurso às
fls. 42 e 43, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 41).
Nele reafirma seu direito, contestando a não homologação da PER/DCOMP
referente às estimativas de novembro e dezembro – DCOMP no 08232.05828.190107.1.3.02-
1207. Alega que não sabe se à época tomou ciência do indeferimento, ou que procedimento
adotou, mas que é certa a existência daquele crédito. Anexou o Despacho Decisório
correspondente à fl. 44.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, restou não reconhecido o crédito de R$ 6.008,15,
correspondente aos R$ 17.331,74 informados em DCOMP menos os R$ 11.323,59 reconhecidos
na decisão recorrida.
A diferença deve-se ao fato de a empresa ter considerado valor de estimativas
pagas de R$ 46.041,93. Já a DRJ, embora tenha detectado que em DCTF foram confessadas
estimativas devidas de R$ 43.677,69, considerou apenas R$ 40.033,78 – valor confirmado de
pagamentos em DARF. Não considerou R$ 3.643,91 referentes a estimativas quitadas por
compensação (mês de novembro e parte do mês de dezembro), formalizadas através da DCOMP
no 08232.05828.190107.1.3.02-1207.
No Recurso Voluntário, a empresa não contestou a diferença entre os R$
46.041,93 de estimativas informados em DIPJ e os R$ 43.677,69 verificados em DCTF pela
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.334 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.903667/2010-19

DRJ. Contestou apenas os R$ 3.643,91 (R$ 43.677,69 menos R$ 40.033,78) que a DRJ não
considerou por decorrer de estimativas cuja compensação não havia sido homologada. Apenas
esse valor, portanto, permanece em litígio.
O recurso pretende discutir a validade daquelas compensações, não homologadas
no Despacho Decisório no 863976791, que anexa à fl. 44. Segundo a DRJ, a não homologação
não foi objeto de Manifestação de Inconformidade, fato não contestado pela empresa. Assim,
restou definitivamente julgada, não cabendo mais qualquer discussão sobre o fato.
Porém, apesar de não homologadas as estimativas de novembro e dezembro de
2006, o crédito relativo a essas estimativas deve compor o saldo negativo do ano-calendário. Isto
porque da não homologação das compensações das estimativas resulta a sua cobrança, se o
despacho decisório que não as homologou for posterior a 31 de dezembro daquele ano, como é o
caso (Despacho Decisório de 07/06/2010, à fl. 44).
Este é o entendimento estabelecido no Parecer Normativo COSIT no 2, de 3 de
dezembro de 2018, cuja ementa transcrevo parcialmente abaixo:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração
de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários
concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
(...)
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp
não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente
de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações
jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito
tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação.
Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.334 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.903667/2010-19

Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de
17 de julho de 2017.

Ressalte-se que tal entendimento aplica-se apenas à hipótese em que os débitos
das estimativas estejam extintos em 31 de dezembro por DCOMP, só então podendo ser
cobrados e encaminhados para inscrição em dívida ativa. A compensação regularmente
declarada tem o efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo a pagamento para todos os
fins, inclusive para fins de composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da
compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas
vias ordinárias, através de Execução Fiscal.
Nesse caso, a glosa do saldo negativo utilizado pela ora recorrente acarretaria
cobrança em duplicidade do mesmo débito. De um lado teria prosseguimento a cobrança do
débito decorrente da estimativa não homologada, e de outro haveria a redução do saldo negativo.
Mesmo antes do referido Parecer Normativo COSIT no 2, de dezembro de 2018, já
encontramos decisões da Câmara Superior de Recursos Fiscais na mesma direção. Abaixo,
ementa do Acórdão no 9101-003.891, de 08 de novembro de 2018, que, por maioria de votos,
deu provimento Recurso Especial do contribuinte:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES DE
ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a
Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução
Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a
cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro,
haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.

No caso concreto, o Despacho Decisório relativo à DCOMP no
08232.05828.190107.1.3.02-1207 (de compensação da estimativa de novembro e parte da
estimativa de dezembro de 2006), foi emitido em junho de 2010. Houve, assim, constituição do
crédito tributário, a ser cobrado no caso de não homologação das compensações declaradas.
Correto, portanto, que tais estimativas integrem o crédito que compõe o saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2006.
Diante do exposto, alinhando-me ao Parecer Normativo COSIT no 2/2018 e à
decisão citada, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o crédito
adicional de R$ 3.643,91, correspondente às estimativas cuja compensação não foi homologada.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.334 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.903667/2010-19

Andréa Machado Millan

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital